Tribunal: TJMT
Processo: 1029303-96.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029303-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (APELANTE), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), LUCIANA POZZI JANTALIA - CPF: 190.434.058-09 (APELANTE), ADRIANO POZZI JANTALIA - CPF: 174.322.428-10 (APELANTE), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (APELADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (APELADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (APELADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (APELADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (APELADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), KIZUNA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 25.130.895/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), Pollyana C de Souza registrado(a) civilmente como POLLYANA CORRADINI DE SOUZA - CPF: 072.200.139-81 (ADVOGADO), ALINE JULIANA BARBOSA AMORIM - CPF: 077.688.089-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS EXECUÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE FRAÇÕES IDEAIS DE IMÓVEL. CADEIA SUCESSÓRIA VINCULADA AO DEVEDOR ORIGINÁRIO E À EXECUTADA HERDEIRA. ATUAÇÃO PRÉVIA DOS EMBARGANTES NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE “TERCEIRO ESTRANHO” À EXECUÇÃO (ART. 674 DO CPC). PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO E AO OBJETO LITIGIOSO (ART. 293 DO CPC). MANUTENÇÃO DO VALOR PELO MONTANTE DA AVALIAÇÃO DO BEM CONSTRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença que julgou improcedentes Embargos de Terceiro opostos para desconstituir penhora incidente sobre frações ideais de imóvel rural matriculado sob nº 1.383, constrição determinada no Cumprimento de Sentença nº 1028227-42.2021.8.11.0041.

No curso do feito, o Juízo de origem acolheu impugnação ao valor da causa e determinou sua retificação para R$ 26.151.282,20, com base no valor de avaliação do bem constrito e com fundamento no art. 293 do CPC.

A sentença concluiu, em síntese, que os embargantes não ostentam a condição de “terceiros estranhos” à execução, por vínculo sucessório-patrimonial com o devedor originário e por atuação direta prévia no cumprimento de sentença, mantendo a constrição e condenando-os em custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa retificado, em consonância com a orientação do Tema 1.076 do STJ (conforme consignado no decisum).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é inválida a decisão interlocutória que retificou o valor da causa para R$ 26.151.282,20, diante da tese recursal de que o valor deveria ser limitado ao montante do débito executado; (ii) saber se os apelantes detêm legitimidade e interesse para embargar como “terceiros” (art. 674 do CPC), com aptidão para afastar a penhora sobre as frações ideais do imóvel, ou se a cadeia dominial e o vínculo sucessório com o devedor originário e com a executada herdeira mantêm o bem sujeito à execução, inviabilizando a pretensão desconstitutiva; e, ainda, (iii) subsidiariamente, saber se o art. 843, caput e §2º, do CPC impõe, na hipótese, solução diversa da improcedência.

III. Razões de decidir

Em embargos de terceiro, o valor da causa deve refletir, com fidelidade, o objeto litigioso e o proveito econômico buscado, que, na espécie, consiste em excluir da execução a fração do bem sobre a qual recai a constrição; por isso, é juridicamente idônea a adoção do valor de avaliação do bem constrito, sobretudo quando há avaliação homologada no cumprimento de sentença e quando o Juízo fundamenta a retificação à luz do art. 293 do CPC, destacando os impactos do valor da causa em custas, taxas e honorários.

A preliminar recursal não prospera, pois a decisão interlocutória enfrentou a impugnação, explicitou que a controvérsia recai sobre a “integralidade da fração” constrita e fixou o valor da causa conforme a avaliação existente, não se evidenciando error in procedendo ou inadequação objetiva do critério adotado.

No mérito, os embargos de terceiro exigem que o embargante seja terceiro em relação ao processo de constrição, o que não se verifica quando a propriedade/posse invocada decorre de cadeia sucessória vinculada ao devedor originário e à parte executada herdeira, além de existir atuação processual prévia dos próprios embargantes no cumprimento de sentença, circunstâncias que afastam a estraneidade necessária e evidenciam a conexão patrimonial do bem ao polo passivo.

Mantém-se, portanto, a conclusão de improcedência, especialmente quando o Juízo de origem assenta a sujeição do bem ao passivo hereditário e invoca o regime de responsabilidade patrimonial previsto no art. 1.997 do Código Civil, expressamente transcrito na sentença, bem como registra ausência de demonstração de quitação do acervo e de origem autônoma apta a excluir a constrição.

A invocação subsidiária do art. 843 do CPC não conduz, por si, à reforma do decisum, quando o fundamento central do julgamento reside na inexistência de terceiro juridicamente estranho e na permanência da sujeição do bem ao regime executório delineado no feito, devendo prevalecer a solução de manutenção da penhora e da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido, com manutenção da decisão que retificou o valor da causa e da sentença de improcedência dos embargos de terceiro, inclusive quanto à sucumbência, observada a integração superveniente quanto ao rateio proporcional dos honorários entre patronos das embargadas (art. 87 do CPC), já determinada na origem.

Tese de julgamento: “1. Em embargos de terceiro, o valor da causa deve guardar correspondência com o objeto litigioso e o proveito econômico buscado, sendo adequada a fixação pelo valor de avaliação do bem (ou fração) constrito, quando fundamentada no art. 293 do CPC e em avaliação homologada nos autos executivos. 2. Não se caracteriza ‘terceiro’ (art. 674 do CPC) o embargante cuja titularidade dominial decorre de cadeia sucessória vinculada ao devedor originário e à executada herdeira, notadamente quando há atuação processual prévia no cumprimento de sentença, subsistindo a sujeição do bem à execução e impondo-se a manutenção da improcedência dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 293, 674 e 843; CC, art. 1.997; CPC, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: orientação mencionada na sentença quanto ao Tema 1.076/STJ (critério de fixação de honorários conforme registrado no decisum).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adriano Pozzi Jantalia, Luciana Pozzi Jantalia e Victor Pozzi Jantalia
contra a r. sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1029303-96.2024.8.11.0041, em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, interposto em face de
Andaluzia Participações Societárias S.A, Rockenbach Holding S.A., Denise Pozzi, Irani Pozzi Jantalia, Rita Terezinha Kuhn e Alziro Pozzi Filho,
que versam sobre a desconstituição da penhora determinada no Cumprimento de Sentença nº 1028227-42.2021.8.11.0041, com a consequente liberação das frações ideais dos embargantes relativas ao imóvel rural matriculado sob o nº 1.383 no CRI de Campina da Lagoa/PR (fração de 114,30 hectares, segundo a narrativa processual).

No curso do feito, foi prolatada decisão interlocutória (id. 184225584, datada de 20/02/2025), acolhendo impugnação ao valor da causa, para determinar a retificação do valor atribuído aos embargos de terceiro para R$ 26.151.282,20, sob o fundamento de que o valor deve refletir o bem constrito, considerado o laudo de avaliação homologado no cumprimento de sentença, consignando-se ainda que valor inferior impactaria custas, taxas e honorários, e determinando a complementação sob pena de extinção sem resolução do mérito, com fulcro no art. 293 do CPC.

Sobreveio sentença no id. 321701472, que
julgou improcedentes
os pedidos dos embargos de terceiro, assentando, em síntese, que os embargantes não ostentariam a condição de “terceiros estranhos” à execução, por serem sucessores do devedor originário, reputando-se afastada a incidência do art. 674 do CPC, além de registrar ausência de comprovação de quitação de débitos do acervo hereditário e ausência de demonstração de origem autônoma/desvinculada da titularidade dominial, mantendo-se, assim, a legitimidade da constrição. Ao final, condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa retificado, com base no art. 85, §2º, do CPC, em sintonia com o Tema 1.076 do STJ.

Irresignados, os embargantes interpuseram o presente recurso de apelação, no id. 321701475.

Em suas razões recursais, os apelantes (i) em preliminar, impugnam a decisão interlocutória que alterou o valor da causa (id. 184225584), argumentando inexistir recorribilidade imediata (discutem regime do art. 1.015 do CPC e a discussão sobre recorribilidade diferida), e defendem que, em embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito sem exceder o valor do débito, de modo que, como o débito executado seria de R$ 5.378.325,82 e o imóvel (fração) teria avaliação superior, deveria prevalecer o menor. No mérito, (ii) que os embargos de terceiro foram opostos para afastar constrição sobre frações ideais do imóvel matriculado sob nº 1.383, por entenderem indevida a penhora em execução da qual não seriam partes; sustentam que a titularidade das frações lhes foi transmitida por escritura pública de sobrepartilha lavrada em 2009, em decorrência do falecimento de seu pai Cláudio Ferreira Jantalia, e não do devedor originário do cumprimento de sentença; (iii) alegam que o indeferimento do efeito suspensivo e a marcha executiva teriam culminado em esbulho patrimonial; (iv) apontam que o fundamento central da sentença seria a afirmação de que seriam sucessores do avô com a mãe viva, o que qualificam como “sucessão por derivação”; (v) insistem que não são terceiros vinculados à execução principal e invocam, ainda, a necessidade de efetividade do art. 843,
caput
e §2º, do CPC, para resguardar (ou reservar) o valor correspondente às quotas-partes, já que a fração ideal teria sido levada à alienação junto com as frações dos coproprietários demandados.

Regularmente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões,
Rita Terezinha Kuhn,
no id. 321701485, pugnando: (a) pela manutenção da sentença, sustentando que os apelantes não seriam terceiros alheios, por atuação ativa no cumprimento de sentença e por a origem do imóvel decorrer de herança vinculada ao devedor originário Alziro Pozzi, com reflexos patrimoniais; menciona, ainda, que a Fazenda São Jorge estaria sujeita à execução, citando os arts. 779, II, 789 e 790, IV do CPC, e afirma que, com o falecimento de Cláudio, Irani teria permanecido com parte do imóvel e os filhos teriam recebido frações. Ao final, requer a manutenção do
decisum
e,
Rockenbach Holding S.A.
e
Andaluzia Participações Societárias S.A.
, no id. 321701487, igualmente requerendo o desprovimento do apelo, defendendo, dentre outros pontos, a correção da fixação do valor da causa e a sujeição do bem à execução por derivar do patrimônio do devedor originário, invocando expressamente os arts. 779, II e 790, IV do CPC e afirmando que os embargos de terceiro somente prosperariam se o bem não guardasse relação com as partes e a lide executiva.

Sobreveio, ainda, decisão acolhendo os embargos de declaração opostos por Rockenbach Holding S.A. e Andaluzia Participações Societárias S.A. (id. 321701492), apenas integrando a sentença proferida, quanto à repartição dos honorários sucumbenciais entre os advogados das embargadas, estabelecendo a proporção de 79,3% em favor dos patronos de Andaluzia/Rockenbach e 20,7% em favor dos patronos de Rita, com fundamento no art. 87 do CPC, mantendo, no mais, a sentença tal como lançada no mérito.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de embargos de terceiro ajuizados por
Victor Pozzi Jantalia, Adriano Pozzi Jantalia e Luciana Pozzi Jantalia
em face da penhora determinada nos autos do cumprimento de sentença nº 1028227-42.2021.8.11.0041, alegando que são legítimos proprietários de frações ideais do imóvel rural matriculado sob o nº 1.383 do Cartório de Registro de Imóveis de Campina da Lagoa/PR, as quais teriam sido indevidamente atingidas pela constrição judicial.

Narraram que a propriedade das referidas frações lhes foram transmitidas por força de escritura pública de sobrepartilha lavrada em 2009, em decorrência do falecimento de seu pai, Cláudio Ferreira Jantalia, sustentando que não são partes no processo executivo, tampouco sucessores do devedor originário, motivo pelo qual a penhora configuraria esbulho judicial.

Requereram, em sede liminar, a suspensão da alienação judicial do imóvel e, ao final, a procedência dos embargos para fins de desconstituição da penhora, com a consequente liberação das frações que lhes pertencem.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido por meio da decisão acostada no id. 165910716, decisão mantida através do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1023696-31.2024.8.11.0000
.

A embargada Rita Terezinha Kuhn, em contestação, suscitou preliminar de impugnação ao valor da causa, alegando que os embargantes atribuíram à demanda o valor de R$ 5.378.325,82, correspondente a 5% do montante da execução, o que, segundo a embargada, está em descompasso com a legislação processual e a jurisprudência consolidada, devendo o valor da causa corresponder ao valor da avaliação do bem objeto da constrição, fixado em R$ 26.151.282,20.

Os embargantes impugnaram a preliminar, sustentando que, nos embargos de terceiro, o valor da causa deve ser equivalente ao valor do bem penhorado, limitado ao valor da dívida em execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Argumentaram, ainda, que seu patrimônio não pode ser responsabilizado pela totalidade do débito, uma vez que a parte penhorada lhes pertence por sucessão legítima, distinta da obrigação originária da dívida exequenda.

Intimados para especificar as provas que ainda pretendiam produzir, foi pugnada a produção de prova oral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
,
julgou improcedentes
os pedidos dos embargos de terceiro, assentando, em síntese, que os embargantes não ostentariam a condição de “terceiros estranhos” à execução, por serem sucessores do devedor originário, reputando-se afastada a incidência do art. 674 do CPC, além de registrar ausência de comprovação de quitação de débitos do acervo hereditário e ausência de demonstração de origem autônoma/desvinculada da titularidade dominial, mantendo-se, assim, a legitimidade da constrição. Ao final, condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa retificado, com base no art. 85, §2º, do CPC, em sintonia com o Tema 1.076 do STJ.

Irresignados, os embargantes recorrem.

Em suas razões recursais (id. 321701475), os apelantes suscitaram, (i) em preliminar, a ocorrência de
error in procedendo
praticado pelo

Magistrado sentenciante,

em virtude da alteração do valor originalmente atribuído à causa (id. 184225584), argumentando que, em embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, sem exceder o valor do débito, de modo que, como o débito executado seria de R$ 5.378.325,82 e o imóvel (fração) teria avaliação superior, deveria prevalecer o menor.

No mérito, sustentam: (ii) que os embargos de terceiro foram opostos para afastar constrição sobre frações ideais do imóvel matriculado sob nº 1.383, por entenderem indevida a penhora em execução da qual não seriam partes; sustentam que a titularidade das frações lhes foi transmitida por escritura pública de sobrepartilha lavrada em 2009, em decorrência do falecimento de seu pai Cláudio Ferreira Jantalia, e não do devedor originário do cumprimento de sentença; (iii) alegam que o indeferimento do efeito suspensivo e a marcha executiva teriam culminado em esbulho patrimonial; (iv) apontam que o fundamento central da sentença seria a afirmação de que seriam sucessores do avô com a mãe viva, o que qualificam como “sucessão por derivação”; (v) insistem que não são terceiros vinculados à execução principal e invocam, ainda, a necessidade de efetividade do art. 843,
caput
e §2º, do CPC, para resguardar (ou reservar) o valor correspondente às quotas-partes, já que a fração ideal teria sido levada à alienação junto com as frações dos coproprietários demandados.

Pois bem.
A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se, com precisão, a dois eixos: (a)
em preliminar
, verificar a correção (ou não) da decisão interlocutória que retificou o valor da causa dos embargos de terceiro para R$ 26.151.282,20 (id. 184225584), em contraposição à tese dos apelantes de que o valor deveria ser limitado ao montante do débito executado; e (b)
no mérito
, aferir se os apelantes efetivamente ostentam a condição jurídica de “terceiros” aptos a manejar embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, bem como se a penhora sobre as frações ideais do imóvel matriculado sob nº 1.383 deve ser desconstituída, ou, alternativamente, se haveria espaço para aplicação do art. 843 do CPC, conforme postulado recursal.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

No tocante à
preliminar recursal
, relembre-se que o Juízo de origem acolheu impugnação ao valor da causa, afastando a tese de limitação a 5% do valor integral executado e assentando que
“o objeto da controvérsia é a integralidade da fração sobre a qual se discute a constrição”,
de modo que o valor deve observar o valor do bem. Consignou que o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 26.151.282,20, adotando-se tal parâmetro em atenção à orientação jurisprudencial indicada como do STJ; destacou, ainda, o impacto do valor da causa no recolhimento de custas, taxas e honorários, concluindo pela necessidade de retificação, com fulcro no art. 293 do CPC, determinando a complementação em 15 dias, sob pena de extinção.

Os apelantes, por sua vez, sustentam que a fixação do valor da causa em embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito sem exceder o valor do débito, defendendo, no caso, a prevalência do montante executado/fração (R$ 5.378.325,82) sobre o valor de avaliação do imóvel (R$ 26.151.282,21), e articulam essa insurgência no bojo da apelação, em capítulo preliminar, sob o argumento de recorribilidade diferida das interlocutórias que não integram o rol do artigo 1.015 do CPC.

Pois bem. Em rigor, a controvérsia acerca do valor da causa não se resolve por uma fórmula abstrata única (“sempre o menor valor”), mas pela
aderência do valor atribuído ao proveito econômico efetivamente perseguido, que, no caso, é a integralidade da fração sobre a qual

se discute a constrição
- objeto litigioso nos embargos de terceiro. Aqui, o próprio pronunciamento judicial atacado, explicita que o núcleo controvertido é a fração do bem cuja constrição se discute, afirmando ser a “integralidade da fração” o objeto da demanda, cuja avaliação foi homologada no cumprimento de sentença, extraindo-se, daí, o valor de R$ 26.151.282,20 como parâmetro.

E, de fato, sob o prisma lógico-processual, os embargos de terceiro - enquanto ação de natureza cognitiva incidental vocacionada a desconstituir constrição, têm por resultado útil típico, subtrair da execução, o bem (ou a fração do bem) atingido, restituindo-o à esfera patrimonial do embargante como bem livre.

Com efeito, se este é o resultado jurídico pretendido, é consequente que o valor da causa guarde coerência com a grandeza econômica do próprio bem (ou da fração) objeto de constrição. É precisamente essa a
ratio
explicitada na decisão recorrida: a demanda versa sobre o bem constrito,
pois o objeto da controvérsia é a integralidade da fração sobre a qual

se discute a constrição,
sendo que, tal

valor, repercute diretamente em custas, taxas e honorários, com potenciais reflexos ao contraditório.

Ademais, as contrarrazões de Rockenbach/Andaluzia, registram orientação interna desta Câmara, no sentido de que, o valor da causa, em embargos de terceiro, deve corresponder ao valor do bem constrito, e transcrevem julgados do TJMT na mesma linha (v.g., N.U 0008510-97.2015.8.11.0000 e N.U 1011183-31.2024.8.11.0000).

Nessa moldura, entendo que não se evidencia o alegado
“error in procedendo”
na retificação do valor da causa. Ao revés, o
decisum
enfrentou os fundamentos relevantes, apontou a avaliação do bem e vinculou o valor da causa à totalidade do objeto litigioso, com base expressa no art. 293 do CPC. E, ainda que os apelantes defendam a prevalência da quota-parte do montante executado, o Juízo foi explícito ao rechaçar a limitação pretendida, por compreender que o debate não era um “percentual do débito”, mas a integralidade da fração do imóvel sob constrição.

Assim,
rejeito a preliminar
, mantendo-se a decisão interlocutória que fixou o valor da causa em R$ 26.151.282,20.

Superada a preliminar, passo ao
mérito
.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Em outras palavras, os embargos de terceiro têm por finalidade proteger a posse ou a propriedade de quem
não é parte

no processo em que se realizou a constrição,
desde que demonstre ser titular do bem atingido e que a constrição seja indevida em relação ao seu patrimônio.

Pelo que se vê da fundamentação, o próprio Juízo sentenciante estruturou o raciocínio decisório a partir da premissa de que os embargantes, embora formalmente proprietários de frações ideais do imóvel (matrícula nº 1.383),
não seriam “terceiros estranhos”
à execução, por possuírem vínculo sucessório-patrimonial com o devedor originário e, ademais, por terem atuado no cumprimento de sentença como se parte fossem, o que afasta a incidência do art. 674 do CPC. Este ponto, a meu sentir, é o núcleo que efetivamente decide a lide recursal.

Conforme se extrai da sentença, houve indeferimento da tutela de urgência (id. 165910716), decisão esta que foi mantida em sede de agravo de instrumento, ao fundamento, dentre outros, de que: (a) antes de ajuizar os embargos, os autores “já haviam atuado diretamente” no cumprimento de sentença, com habilitação realizada (id. 142798521), embargos de declaração (id. 152289763) e interposição de agravo de instrumento (RAI n. 1015439-17.2024.8.11.0000); (b) tal atuação, somada à identidade de patrono com a executada
Irani Pozzi Jantalia
(genitora dos embargantes), demonstraria ciência inequívoca da penhora e forte conexão com a relação executiva; e (c) em voto referido (id. 176600036), constou reconhecimento de que a propriedade formal dos embargantes derivaria do patrimônio do devedor originário
Alziro Pozzi
, transmitido à filha Irani, parte legítima na execução.

As contrarrazões de Rita, de modo convergente, enfatizam a origem hereditária do imóvel e a circunstância de que os apelantes, em sua própria narrativa, reconhecem que
Cláudio Ferreira Jantalia
era casado em comunhão universal (ou “comunhão total”, na redação da peça) com
Irani Pozzi Jantalia
, e que a matrícula nº 1.383 se refere a área total que pertencia ao devedor originário
Alziro Pozzi
, herdada por Irani, com repercussões patrimoniais no casamento e subsequente partilha após o falecimento de Cláudio, ocasião em que os filhos receberam as frações.

Já as contrarrazões de Rockenbach/Andaluzia afirmam, com clareza, que a execução recai sobre dívida de Alziro Pozzi e que, portanto, os bens que eram do devedor originário (como o imóvel de matrícula 1.383) permanecem sujeitos à quitação do débito do acervo hereditário, ainda que tenham migrado à esfera jurídica dos apelantes por eventos sucessórios (falecimento do devedor originário e, depois, do marido da herdeira), invocando expressamente os arts. 779, II, e 790, IV, do CPC para sustentar a sujeição patrimonial.

Nesse cenário, a insurgência dos apelantes, embora retoricamente construída sob a ideia de “ato jurídico perfeito” (sobrepartilha de 2009) e de ausência de demanda anulatória do título aquisitivo, não enfrenta, com força suficiente, o fundamento decisório central:
não se trata de negar a existência formal do título
, mas de reconhecer que a origem patrimonial do bem e a dinâmica sucessório-conjugal descrita nos autos, conduzem à conclusão de que o bem (ou a meação/quotas) se encontra juridicamente conectado ao polo passivo da execução, afastando a caracterização de estranhosidade absoluta exigida para o manejo exitoso dos embargos de terceiro.

A sentença, a propósito, explicita a lógica sucessória aplicada: transcreve o art. 1.997 do Código Civil e o articula com a compreensão de que os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido no limite das forças da herança; assinala que, no caso concreto, os embargantes não comprovaram quitação de débitos do acervo hereditário nem a origem autônoma/desvinculada da titularidade; e conclui que a posição dos embargantes é a de sucessores por derivação, afastando a incidência do art. 674 do CPC.

E, aqui, vale registrar literalmente o trecho da própria sentença que, por si, evidencia o encadeamento lógico que a sustenta (com transcrição já constante dos autos):
“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”

A decisão, ademais, rechaça a “alegação de nulidade em razão da constrição”, qualificando a conduta como tentativa de “nulidade de algibeira”, por entender que os autores somente ajuizaram os embargos após esgotadas outras tentativas de impugnação no cumprimento de sentença - anotação que se harmoniza com o dado objetivo da atuação prévia dos embargantes no cumprimento (habilitação, embargos de declaração e agravo).

Dito isso, não se desconhece que os apelantes buscam trazer à discussão, subsidiariamente, a aplicação do art. 843,
caput
e §2º, do CPC, sustentando que, tendo a fração ideal sido levada à alienação junto com as frações dos coproprietários demandados, deveria ser resguardado o valor correspondente às quotas-partes. Contudo, tal pretensão - na conformação em que posta nas razões, não se mostra apta a infirmar o resultado da sentença proferida nos embargos de terceiro, pois pressupõe, para prosperar como tutela típica de terceiro, a afirmação de um direito de exclusão patrimonial da execução que o próprio conjunto decisório de origem afastou ao reconhecer a sujeição do bem (por sua origem e vínculo ao devedor e à herdeira executada) e a ausência de comprovação de quitação do passivo hereditário.

Em suma, o que se tem, a partir dos elementos fixados pelo Juízo e reafirmados exaustivamente nos autos, é que o imóvel (matrícula 1.383)
advém do patrimônio do devedor originário
e foi alcançado por transmissão hereditária e efeitos do regime de bens, sendo que a executada
Irani Pozzi Jantalia
é herdeira do devedor originário e parte legítima na execução, e os apelantes, além de terem recebido frações por cadeia sucessória, atuaram no cumprimento de sentença antes mesmo de ajuizarem os embargos, circunstâncias que - na moldura delineada, justificam a manutenção da constrição e afastam a caracterização dos embargantes como terceiros estranhos à lide executiva.

Por conseguinte, não vislumbro erro de julgamento capaz de autorizar a reforma da sentença de improcedência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026